Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ANATOCISMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSASC/DF, rejeitou a impugnação apresentada, afastando a alegação de inexigibilidade do título executivo, indeferindo o pedido de suspensão da execução em razão de ação rescisória pendente, e reconhecendo como devida a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsão da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a pendência de ação rescisória impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se a obrigação consubstanciada em sentença coletiva transitada em julgado é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; e (iii) definir se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou inconstitucionalidade.
III. Razões de decidir
3. A pendência de ação rescisória sem a concessão de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado, não se caracterizando prejudicialidade externa apta a suspender a execução.
4. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento em suposta “coisa julgada inconstitucional” foi afastada, pois o acórdão exequendo não está fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado, conforme exige o art. 535, § 7o, do CPC.
5. O título judicial decorre da aplicação da Lei Distrital no 5.106/2013, cuja última parcela de reajuste não foi implementada, distinguindo-se da revisão geral anual tratada no Tema 864/STF, sendo inaplicável ao caso a tese firmada naquele precedente.
6. A incidência da taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do débito, corrigido até 08/12/2021 com IPCA-e e juros da caderneta de poupança, está em conformidade com a EC no 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem, pois se trata de substituição de critérios legais de atualização.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 tem natureza administrativa e normativa, exercida nos limites da competência constitucional do CNJ, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou à reserva legal orçamentária, tampouco há inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em sua aplicação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, X, 97, 167, I; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021; CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o; LRF, art. 19, § 1o, IV; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TF, Tema 864, RE 905.357/RR; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1765733, AI 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, AI 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024.